Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AMPLIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. EXECUTADA ORIGINÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DECIDIR SOBRE O PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA. RELIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM BASE NESSE PARÂMETRO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FÓRMULA PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À RECUPERAÇÃO. LIBERAÇÃO DAS OBRIGADAS SEM EFETIVA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM SUA INTEIREZA. DESCONFORMIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De conformidade com a textualidade da legislação civilista (CC, art. 275), “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”, daí defluindo que, havendo a condenação estabelecida pelo título judicial exequendo sido fixada em caráter solidário, não sobeja viável a liberação de qualquer dos obrigados solidários, de forma individualizada, em razão do pagamento parcial realizado segundo sua apreensão do que lhe estava afetado.
2. Conquanto inviável o prosseguimento do executivo em face da empresa que figura como obrigada solidária e se encontra em processo de recuperação judicial, da mesma forma soa juridicamente inviável que, promovendo a recuperanda o recolhimento do apurado em conformidade com os critérios de correção decorrentes do processo de recuperação, precipuamente quando realizado o depósito no ambiente do executivo individual, sequer no ambiente da recuperação, se subtenda que o assim recolhido, conquanto substancialmente insuficiente para realização da obrigação, é hábil a conduzir à extinção do executivo com base na quitação, porquanto o que sobeja é a solidariedade da obrigação, tornando inviável que seja aferida segundo os critérios manejados no ambiente do plano de recuperação e a credora seja compelida a se dar por satisfeita sem a realização do que a assiste.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.